Tribunal: TJMT
Processo: 1009757-29.2022.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009757-29.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WELINGTON DOS SANTOS SILVA - CPF: 041.535.991-07 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS –
PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO LEGAL – INSURGÊNCIA GENÉRICA QUANTO ÀS TAXAS/TARIFAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de perícia, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

“Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. (...) (N.U 1000662-16.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

“Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade. (...)” (N.U 1001469-67.2019.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
por
WELINGTON DOS SANTOS SILVA
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos
autos da o: Recurso de Apelação Cível com pedido de efeito suspensivo
, proposta em desfavor do
ITAU UNIBANCO S.A.
,
julgou improcedente
a pretensão autoral, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da atualizado da causa, mas suspensa a exigibilidade, por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

O Apelante aduz, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de prova pericial, para apurar “a correta aplicação dos termos pactuados no contrato”.

Sustenta que o contrato de financiamento “foi superfaturado com a cobrança ilegal de valores e, com isso, não merece permanecer a cobrança da parcela mensal estabelecida, uma vez que calculada sobre valores que não refletem o crédito adquirido”, devendo haver a readequação da parcela.

Consigna que o método de amortização de juros aplicado pelo Apelado onera de forma oculta o consumidor, “devendo ser substituído pelo método Sac ou Gauss”.

Pontua a possibilidade de revisão de juros remuneratórios, vez que comprovada a abusividade, bem como a desvantagem exagerada. Assevera, quanto à cobrança de taxas, são cobradas serviços que “sequer tem conhecimento de qual seja”, devendo ainda haver o controle de abusividade de valores das taxas cobradas.

Com essas considerações, requer, preliminarmente, o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, “a fim de que o Contrato firmado entre as partes seja Revisado, com a devida Compensação dos Valores Pagos a Maior, eis que existentes a Cobrança Juros Abusivos, bem como Reanálise das Taxas Abusivas e Nulidade das Cláusulas Indevidas, bem como a Utilização do Método de amortização.”

A Certidão de ID. 165446974 consigna o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante, em sede de preliminar, arguiu cerceamento de defesa, pugnado pela nulidade da sentença, apontando a necessidade de realização de perícia para “a correta aplicação dos termos pactuados no contrato”.

Depreende-se da peça inaugural insurge, em consonância com as razões de recurso, que suas insurgências se referem à substituição do uso da tabela Price pela Tabela Gauss ou Sac, abusividade dos juros remuneratórios praticados e exorbitância das taxas/tarifas.

Com efeito, cumpre dizer que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção da mencionada perícia considerada dispensável pelo Juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA – DESNECESSIDADE – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – LEGALIDADE – TEMA 958 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – ADESÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A ausência de perícia, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. (...). O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples. (N.U 1028553-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

Ante ao exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de existência de abusividades dos juros remuneratórios cobrados e das taxas e tarifas e a possibilidade de alteração do método de amortização do contrato.

A ação foi proposta pelo Apelante pleiteando a revisão do contrato de financiamento firmado entre as partes, em razão de abusividade de taxas, tarifas e capitalização de juros.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Primeiramente, no tocante ao pedido de substituição do critério de amortização da dívida pelo método de Gauss, anoto que não se vislumbra ilegalidade na utilização da Tabela Price, critério matemático admitido no ordenamento jurídico, vez que sua adoção na amortização do saldo devedor não causa onerosidade que a torne ilegal. (...)

Válido destacar que o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior à média praticada no mercado não caracteriza de per si a ilegalidade. Nesse sentido os Tribunais Superiores vêm firmando o entendimento de que a abusividade somente se configura quando os juros remuneratórios cobrados excedem em 50% a taxa média de mercado.

Sendo assim, e após volver os olhos para o feito, precisamente para o contrato firmado entre as partes (id. 95659544, pgs. 1/8) é possível visualizar que foi pactuada a taxa de juros mensal de 1,61% a.m. e 21,12% a.a., percentual que se mostra condizente com a taxa média de mercado, para o tipo de operação em questão – crédito para aquisição de veículo – pessoa física), que era de 1,56% a.m. e 20,88 a.a. (...)

Na espécie, a comprovação da efetiva prestação do serviço correspondente à tarifa de registro de contrato se dá pela apresentação da documentação do veículo ou registro do contrato em cartório e, no caso em tela, o documento de id. 95659546 faz prova de que o veículo adquirido foi dado em garantia da dívida por meio de alienação fiduciária, de modo que o gravame que recai sobre o veículo, por si só, justifica a cobrança da tarifa de registro do contrato pelo Banco.

Relativamente à taxa de avaliação do bem, pelo contrato firmado entre as partes é possível verificar a expressa cobrança no importe de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais).

Acerca da taxa de avaliação do bem, tratando-se de financiamento para compra de veículo usado, o que é o caso dos autos, o serviço de prévia avaliação é necessário e útil, na medida que viabiliza do negócio bancário, razão pela qual não há que se falar em abusividade ou ilegalidade. (...)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial.

CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, contudo, SUSPENDO a exigibilidade, eis que o mesmo é beneficiário da AJG. (...)” (ID. 165446971).

Primeiramente, cabe ressaltar que o Contrato de Adesão não é por si só ilegal. Contudo, os contratos de natureza bancária são submetidos ao crivo do Código de Defesa do Consumidor, que, de certa forma, relativizou o princípio do “
pacta sunt servanda
”.

Saliento que a orientação doutrinária tem se firmado no sentido de não vigorar mais a aplicabilidade absoluta das cláusulas contratuais pactuadas, porquanto não se pode excluir do Poder Judiciário o exame de lesão ou ofensa a direito (art. 5o, XXXV, CF), de modo que negócios desta natureza podem ser revistos pelo judiciário, sem que haja ofensa ao ato jurídico perfeito.

A propósito:

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - PACTA SUNT SERVANDA – (...). o
princípio pacta sunt servanda não assume caráter absoluto, sendo a revisão das cláusulas que, porventura violem direitos das partes, perfeitamente admissível, notadamente porque ao Judiciário é reservado o poder de proteger o interesse social ditado pelo ordenamento jurídico e, ao incidir sobre as relações contratuais, visa garantir, às partes, o equilíbrio econômico
”.
(RAC, 119708/2008, Des.Márcio Vidal, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 10/08/2009, Data da publicação no DJE 18/08/2009) (Grifamos).

Nesse sentido, a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio
pacta sunt servanda
e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6o, inciso V.

Ressai dos autos que as partes firmaram contrato de cédula de crédito bancário, para aquisição de veículo SAVEIRO, ano/modelo 2013, com saldo de financiamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), parcelado em 48 vezes mensais iguais e sucessivas de R$ 977,91

(novecentos setenta e sete reais e noventa e um centavos). Assim, manejou a ação em testilha, sob o argumento de ilegalidades nos encargos cobrados e cláusulas do contrato em questão, para afastar as cláusulas abusivas e restituir o valor pago indevidamente.

As razões de recurso versam acerca dos juros remuneratórios, método de amortização e a acerca de
taxas/tarifas.

Em relação aos juros remuneratórios, tem-se que, assim como pontuado na r. sentença recorrida, além de estarem as instituições financeiras limitadas à praticarem juros de 12% ao ano, não se denota qualquer abusividade nas taxas pactuadas de “juros mensal de 1,61% a.m. e 21,12% a.a., percentual que se mostra condizente com a taxa média de mercado, para o tipo de operação em questão – crédito para aquisição de veículo – pessoa física), que era de 1,56% a.m. e 20,88 a.a.”

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - TARIFA DE DESPESA - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO - ABUSIVIDADE CONSTATADA – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.

É ilícita a cláusula contratual que não individualiza ou explicita a cobrança do serviço prestado, em razão da violação aos princípios da transparência e da informação esculpidos nos artigos 4o, caput, 6o, inciso III, 46 e 5, todos do Código de Defesa do Consumidor. (N.U 1000662-16.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

No que tange ao pleito a alteração de método de amortização, importa destacar que a utilização de utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade ou abusividade.
Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – PRELIMINARES - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ARTIGO 932, IV, DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – TABELA PRICE - CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGALIDADE – TARIFA DE REGISTRO – LICITUDE EVIDENCIADA – TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE - SEGURO – VENDA CASADA – NÃO CARACTERIZADA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA - JUROS DE MORA A 1% AO MÊS - PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – LEGALIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Descabe falar na aplicação do artigo 932, inciso IV, do novo CPC, quando a matéria versada no apelo versar sobre a aplicação de entendimento sumulado e depender também da reanálise de provas

A ausência de perícia, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.

O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados.

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato.

É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.

Por força do princípio da vedação à inovação recursal consagrado no artigo 1.013, § 1o, do NCPC, inadmissível a análise em Segunda instância de questão não contemplada na exordial.

É permitida a cobrança de juros moratórios, somente em caso de inadimplemento, desde que não ultrapasse o percentual de 1% a.m.

Não caracterizado abusividade dos encargos da normalidade, não há falar em descaracterização da mora. (N.U 1001469-67.2019.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022) (g.n.)

Já quanto à insurgência de legalidade ou abusividade na cobrança de
taxas/tarifas no contrato, tem-se que as razões de apelação são genéricas e deixa de especificar quais taxas/tarifas se referem, ou o valor que considera exorbitando, de modo que obstada a apreciação de tais argumentos.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso interposto, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023